Tribunal: STF
Processo: RE 77770
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
1. Recurso extraordinário interposto em causa de valor menor do que o fixado no art. 308, IV, do Regimento Interno do STF (redação anterior à da Ementa n. 3-75). É inviável no caso de não se configurar uma das exceções referidas no caput de tal norma. 
2. Recurso extraordinário em que o recorrente questiona matéria não ventilada pelo acórdão que pretende impugnar. Não pode ser admitido, como exprimem os verbetes 282 e 356 da Súmula. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.